Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727234-07.2024.8.07.0000 PACIENTE: DEBORAH DOMINICK DE OLIVEIRA BARREIRAS IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEBORAH DOMINICK DE OLIVEIRA BARREIRAS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, que, ao analisar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão condenatória definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não analisou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente e encaminhou o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão (processo de execução SEEU n. 0404937-34.2024.8.07.0015). Instada, a Defesa complementação a impetração com as cópias necessárias para a análise do pedido. Informou a Defesa (Dr. Daniel Ferreira de Souza) que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 147, “caput” (crime de ameaça), artigo 150, § 1o (crime de violação de domicílio qualificado), artigo 329, “caput” (resistência) e artigo 331 (desacato), todos do Código Penal - acórdão constante no ID 61114547. Relatou que a autoridade judiciária da VEP/DF expediu mandado de prisão condenatória definitiva para o cumprimento da pena, e a paciente foi presa em 13-junho-2024. Apresentada em audiência de custódia, em 14-junho-2024, a autoridade judiciária do NAC limitou-se a verificar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão e não apreciou o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela Defesa, encaminhando os autos ao Juízo de onde emanou a ordem de prisão. Asseverou que a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta as audiências de custódia, dispõe em seu art. 8o que "o juiz deverá analisar a necessidade e adequação da manutenção da prisão ou a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou ainda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão". Esse dispositivo reforça a obrigação do juiz de custódia em avaliar todas as circunstâncias apresentadas no momento da audiência, incluindo pedidos específicos como o de prisão domiciliar humanitária. Pontuou que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e faz uso contínuo de medicamentos para depressão, condições que demandam uma análise cuidadosa e humanizada por parte do Judiciário. A omissão na análise desse pedido específico configura um constrangimento ilegal à liberdade da paciente e uma violação aos direitos fundamentais das crianças envolvidas. Obtemperou que a omissão da autoridade judiciária do NAC constitui um erro processual que deve ser corrigido por meio deste habeas corpus, garantindo-se assim os direitos fundamentais da paciente e seus filhos menores. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em favor da paciente. É o relatório. Consigne-se, inicialmente, que se trata de paciente condenada definitivamente, a qual se encontra em resgate de pena definitiva. Não se trata, portanto, de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, da qual não cabe mais recurso. Não há falar em revogação da prisão ou substituição de prisão preventiva. Em casos tais, os pedidos afetos à execução penal, tal como a prisão domiciliar humanitária devem ser dirigidos ao Juízo da Execução, falecendo de competência para tanto a autoridade judiciária da Custódia, o qual apenas analisa a regularidade do cumprimento do mandado de prisão, conforme constou na decisão da autoridade judiciária do NAC, in verbis: Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I.” O(a) autuado(a) confirmou os dados constantes no mandado de prisão. Caberá ao juízo e promotor natural se manifestarem sobre o arguido pela Defesa, posto se tratar de pedido atinente às razões que ensejaram no decreto prisional, falecendo competência deste juízo para analisar tal pedido. Encaminhe-se à UBS-DCCP para informar que a autuada relatou fazer o uso de medicamentos para “depressão”. Essa ata possui força de ofício. Desse modo, não há ilegalidade a reparar na decisão do Juízo do NAC (que sequer pode ser apontado como autoridade coatora), pois se tratando de prisão condenatória definitiva não há falar em revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mas sim apenas em análise da legalidade do cumprimento do mandado de prisão pena, o que foi feito. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser formulado e apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não podendo este Tribunal se manifestar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator